Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Roubo. Lesão corporal. In dubio pro reo. Absolvição pelo delito de roubo. Desclassificação da lesão corporal para vias de fato. Valoração negativa da circunstância judicial dos motivos mantida. Alteração do regime de cumprimento de pena. Dano moral. Valor reduzido. Dosimetria readequada. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por lesão corporal, invasão domiciliar, dano qualificado e roubo, na qual a defesa pede a sua absolvição, por insuficiência de provas/atipicidade, para as infrações penais de roubo e lesão corporal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se os delitos de roubo e de lesão corporal foram consumados.

III. Razões de decidir

3. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Em razão da plena comprovação das agressões pelos meios de prova angariados (fotografias, depoimento da vítima), é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

5. Crime foi cometido por ciúmes e por sentimento de posse do réu para com a vítima, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.

6. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que seja justificado e proporcional.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido em parte.